Tribunal: TJMT
Processo: 1027377-72.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027377-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. C. D. S. - CPF: 094.883.021-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE MENOR COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento de internação domiciliar (home care) em favor de menor com quadro clínico grave.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a manifestação técnica posterior da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), que supostamente classificou o paciente como inelegível ao home care, configura fato superveniente apto a afastar a obrigação imposta; e (ii) analisar a possibilidade de redirecionamento da obrigação de fornecimento do tratamento para o Município de Sorriso, diante da tese de responsabilidade primária municipal.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática agravada fundamentou-se em robusto acervo probatório, composto por laudos médicos, nota técnica do NAT-JUS e avaliação pela Tabela ABEMID, evidenciando quadro clínico de alta complexidade, com necessidade de cuidados contínuos e especializados, o que justifica a manutenção da tutela deferida.

4. A alegada manifestação técnica superveniente (CPC, art. 493) configura prova nova de natureza fática, cuja análise demanda contraditório e valoração pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta em sede de agravo interno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A tese de ausência de urgência não se sustenta diante da documentação médica já analisada, que aponta risco concreto à saúde e dignidade do paciente.

6. Quanto à responsabilidade pelo fornecimento, o entendimento do STF no Tema 793 da Repercussão Geral reconhece a solidariedade entre os entes federativos, sendo legítimo direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que possua melhores condições técnicas e administrativas, sobretudo em casos de alta complexidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A análise de fato superveniente que implique modificação da situação clínica do paciente e do direito à saúde deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Em se tratando de tratamento de alta complexidade, é legítima a imposição da obrigação ao ente federativo com melhores condições para executá-la, nos termos da solidariedade prevista na jurisprudência do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 493; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), relator Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 23.3.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao agravado.

Em síntese, o agravante sustenta a ocorrência de fato superveniente relevante: relatório médico elaborado pelo médico regulador da SES/MT, que, aplicando a Tabela ABEMID, atribuiu apenas 5 pontos ao paciente, classificando-o como inelegível para internação domiciliar, afastando, portanto, a premissa de necessidade clínica que fundamentou a decisão agravada.

Argumenta ainda que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, sem urgência ou risco de vida, razão pela qual não se justifica a imposição judicial de cumprimento imediato, sobretudo em prazos exíguos, devendo-se observar os parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça e pela LINDB quanto à razoabilidade e às dificuldades inerentes à gestão pública.

Subsidiariamente, defende que, em casos de baixa ou média complexidade, ou quando se trata apenas de necessidade de cuidador, a responsabilidade primária deve recair sobre o Município, conforme o Tema 793 do STF, os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e a Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária em caso de descumprimento municipal.

Em conclusão, requer a reforma da decisão para afastar a obrigação de fornecimento de home care, ou, alternativamente, o direcionamento da responsabilidade ao Município de Sorriso.

O Município de Sorriso defende a manutenção da decisão que direcionou ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer o tratamento de saúde, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade. Sustenta que o direito à saúde é fundamental e solidário entre os entes federativos, mas cabe ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências. Assim, embora o Município seja responsável solidário, não possui atribuição para prestar o serviço, razão pela qual requer o improvimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Na origem, trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor do menor Henrique Oliveira de Figueiredo, postulando o fornecimento de internação domiciliar (home care) com equipe multiprofissional.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso disponibilizassem o tratamento domiciliar no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Contra tal decisão, o Estado interpôs Agravo de Instrumento, sustentando ausência de urgência, inexistência de requisitos clínicos para home care, responsabilidade primária do Município e inadequação da decisão em razão dos prazos previstos para serviços eletivos.

O referido recurso foi desprovido em decisão monocrática, reconhecendo que os laudos médicos e a Tabela ABEMID demonstravam alta complexidade assistencial, justificando a manutenção da tutela.

Posteriormente, o Estado interpôs Agravo Interno, alegando fato superveniente consistente em nova avaliação da SES/MT que teria classificado o paciente como inelegível ao serviço de home care, além de reafirmar a tese de ausência de urgência e necessidade de direcionamento da obrigação ao Município.

Mérito

Ao caso, cumpre esclarecer que a decisão agravada, ao negar provimento ao agravo de instrumento, apoiou-se em robusto conjunto probatório, constituído por laudos médicos subscritos por profissional assistente, nota técnica do NAT-JUS e avaliação segundo a Tabela ABEMID, os quais, conforme documentado nos autos, apontam quadro clínico de extrema gravidade, decorrente de encefalite viral, meningite bacteriana, abscesso cerebral e pneumonia, com sequelas neurológicas severas, dependência integral de terceiros e necessidade de cuidados contínuos e especializados.

Esse acervo probatório foi suficiente para caracterizar, à luz do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, o que legitimou a concessão e manutenção da tutela de urgência.

No que tange à alegação de fato superveniente, fundada no art. 493 do Código de Processo Civil, o agravante sustenta que, após a interposição do agravo de instrumento, sobreveio manifestação técnica da Secretaria de Estado de Saúde no sentido da inelegibilidade do paciente ao serviço de home care, circunstância que, segundo defende, teria o condão de afastar a necessidade clínica que embasou a tutela de urgência mantida pela decisão monocrática.

É certo que o ordenamento processual impõe ao julgador o dever de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que surjam no curso do processo e que influenciem no julgamento do mérito. Todavia, a aplicação do art. 493 do CPC não autoriza a supressão de instância, tampouco dispensa a observância do contraditório e da adequada valoração da prova pelo juízo natural da causa.

No caso concreto, a documentação juntada posteriormente pelo ente agravante consubstancia elemento probatório novo, de natureza eminentemente fática, cuja análise demanda exame aprofundado quanto à sua pertinência, consistência técnica e eventual confronto com os laudos médicos e pareceres anteriormente produzidos.

Tal providência, por sua própria natureza, insere-se na esfera de competência do juízo de origem, a quem incumbe o exame inicial da prova, inclusive para aferir se houve, de fato, alteração relevante no quadro clínico do paciente apta a modificar o juízo anteriormente formado.

A apreciação direta dessa prova superveniente por esta instância revisora, especialmente em sede de agravo interno, implicaria indevida antecipação de mérito e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de esvaziar a atuação do magistrado de primeiro grau, responsável pela condução da instrução probatória e pelo controle da efetividade da tutela deferida.

Nesse contexto, eventual reavaliação da necessidade ou adequação do tratamento deverá ser suscitada e examinada perante o juízo de origem, que detém melhores condições de apreciar a prova nova à luz do contraditório, sem prejuízo de posterior controle por esta instância, se provocado.

De igual modo, não prospera a tese de inexistência de urgência ou de natureza meramente eletiva do serviço, uma vez que, conforme documentado nos autos, o conjunto probatório analisado na decisão agravada evidenciou risco concreto à evolução clínica e à dignidade do paciente.

Quanto ao pedido subsidiário de redirecionamento da obrigação ao Município, igualmente não assiste razão ao agravante. A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente que detenha melhores condições técnicas e administrativas para a prestação do serviço, especialmente quando se cuida de tratamento de alta complexidade, como no caso.

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência dominante e com o conjunto probatório então existente, inexistindo motivo jurídico para sua reforma.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026